Tribunal: TJSP
Processo: 2138575-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ICMS - Contra r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente, com o afastamento da Lei 13.918/09 e aplicação da taxa Selic em seu lugar, com relação às CDAs, bem como julgou extinta a execução com relação a outras CDAs canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de verba honorária –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ICMS - Contra r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente, com o afastamento da Lei 13.918/09 e aplicação da taxa Selic em seu lugar, com relação às CDAs, bem como julgou extinta a execução com relação a outras CDAs canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de verba honorária – Pretensão de provimento recursal com a fixação de honorários advocatícios para que a FESP arque com 10% sobre o proveito econômico obtido em favor da ora agravante – Admissibilidade – Inteligência do princípio da causalidade – Cabimento de honorários advocatícios, ante o proveito econômico obtido – Artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil – Determinação reformada neste ponto –

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000549592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138575-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INDUSTRIA
AUTO METALURGICA S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2138575-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Priscilla Midori Maizato
Agravante: Indústria Auto Metalúrgica S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 32.356
Agravo de Instrumento Execução Fiscal ICMS - Contra r.
decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade
apresentada pela empresa recorrente, com o afastamento da Lei
13.918/09 e aplicação da taxa Selic em seu lugar, com relação às
CDAs, bem como julgou extinta a execução com relação a outras
CDAs canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação de
verba honorária – Pretensão de provimento recursal com a fixação
de honorários advocatícios para que a FESP arque com 10% sobre
o proveito econômico obtido em favor da ora agravante

Admissibilidade
Inteligência do princípio da causalidade

Cabimento de honorários advocatícios, ante o proveito econômico
obtido Artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil
Determinação reformada neste ponto
Recurso provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Indústria Auto Metalúrgica S/A (fls.01/11), em sede de Execução Fiscal
em que se discute débito tributário referente a ICMS, contra r. decisão
(fls.461/464 autos principais), do Juízo da Vara das Execuções Fiscais
Estaduais da Comarca de São Paulo, que acolheu em parte a exceção
de pré-executividade apresentada pela empresa recorrente, com o
afastamento da Lei 13.918/09 e aplicação da taxa Selic em seu lugar,
com relação às CDAs, bem como julgou extinta a execução com relação
a outras CDAs canceladas, entendendo também, ser inviável a fixação
de verba honorária.
Alega a parte recorrente a necessidade de
arbitramento de verba honorária. Requer o provimento recursal com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fixação de honorários advocatícios para que a FESP arque com 10%
sobre o proveito econômico obtido em favor da ora agravante.
Documento às fls.12.
Não houve pedido liminar, tampouco de efeito
suspensivo da decisão atacada (fls.15/16).
Contraminuta às fls.23/43, com documentos às
fls.44 e seguintes.

Informações do Juízo às fls.19/29.
É o breve relatório.
Entendo que assiste razão à empresa recorrente.
Ante o princípio da causalidade, a parte
executada foi obrigada a buscar provimento jurisdicional (exceção de pré-
executividade) para abrigar sua pretensão. Nesse sentido: ensinamento
de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, CPC Comentado, 3a edição, p.
296: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura
da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas
questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”.
Verifica-se,
do
teor
do
processo,
que
o(a)
Magistrado(a) afastou a aplicação da Lei 13.918/09 e determinou sua
substituição pela taxa Selic, para a devida incidência sobre o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tributário da agravante. Nesta toada, uma parte da execução foi extinta,
cabendo, no caso, o teor do artigo 85, § 3o, I, do CPC, in verbis: Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos.
Assim, de rigor a condenação da Fazenda do
Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Decisão que acolheu em parte
a exceção de preexecutividade para limitar os juros moratórios à SELIC
Parcial extinção da execução Cabimento da condenação em honorários
advocatícios Princípio da causalidade Precedentes do STJ Fixação da
verba honorária sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art.
85, §3°, I, do CPC Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO
provido em parte para condenar a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios.”. Agravo de Instrumento no 2010406-22.2018.8.26.0000
3a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. KLEBER
LEYSER DE AQUINO - 31 de julho de 2018.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138575-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Exceção de pré-executividade acolhida em parte para a atualização do
débito excluindo-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/09, aplicando-
se a Taxa SELIC para todo o período Condenação em honorários
advocatícios Possibilidade Incidência da aludida lei estadual afastada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 Fixação de verba
honorários em atenção ao princípio da causalidade Decisão mantida
Recurso
não
provido.”.
(Agravo
de
Instrumento
no
225717-76.2015.8.26.0000, Des. Rel. Marcos Pimentel Tamassia, julgado
em 02.02.2016).
Por fim, considero pré-questionadas demais
questões que possam vir à baila para fins de acessibilidade às vias
judiciais superiores.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator